Tribunal: TJMMG
Processo: 0000067-14.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO (ART. 303, CAPUT, DO CPM) - DENÚNCIA BEM FUNDAMENTADA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000067-14.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO (ART. 303, CAPUT, DO CPM) – DENÚNCIA BEM FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jonatan de Andrade Lidavim e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Jonatan de Andrade Lidavim, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de peculato – art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM) –, impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 02, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, no dia 10 de janeiro de 2018, na cidade de Ribeirão das Neves/MG, o denunciado apropriou-se, em proveito próprio, de bens moveis particulares de que tinha a posse em razão do cargo. Apurou-se que, no dia 09/01/18, a guarnição PPH (Patrulha de Prevenção de Homicídios) comandada pela 3° Sgt. PM Kelly Cristina Leite e integrada pelo Sd- PM Fillype Costa Almeida e pelo denunciado realizava patrulhamento nas imediações do bairro Areias, distrito de Justinópolis, cidade de Ribeirão das Neves integrada, na estrada de Areias, quando foi transmitido via rádio/ COPOM que uma motocicleta da marca Honda XRE 300, cor preta, de placa PWM-2658, havia sido furtada na cidade de Pedro Leopoldo e, segundo o GPS que existia no veículo, a moto deslocava-se pela estrada Inácio de Carvalho sentido Justinópolis. Em contato constante com a sala de operações da unidade (SOU), foi repassado à guarnição policial que a motocicleta furtada estaria parada em uma estrada vicinal que dava acesso a estrada de Areias. Diante disso, a guarnição integrada pelo denunciado deslocou-se ao local TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 anunciado e, já na estrada, deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, piloto Glaicon e garupeiro Gildefran, os quais vinham em sentido contrário à viatura da guarnição, numa motocicleta Honda CG, de cor roxa, placa HLE 0941. Nesse contexto, a guarnição realizou a abordagem policial do condutor da motocicleta e de seu garupa. Em razão da busca pessoal procedida, foram encontrados os seguintes pertences com um dos abordados: uma “pochete” de cor preta que continha em seu interior porta documentos contendo dinheiro, CNH e documentos da motocicleta CG roxa, KIT de ferramentas de motocicleta XRE e um celular da marca LG. Em poder do outro abordado foram encontrados Vidros de esmaltes, chave micha, uma CNH pertencente a uma mulher, documento de identidade e um celular pequeno (fls. 05 e 06). De acordo com a Comandante da guarnição, durante a abordagem, verificou-se que havia na pochete notas de cinquenta, dez e dois reais, além de moedas, não sabendo, contudo, especificar a quantia. Verificada a suspeita de participação dos abordados no furto da motocicleta Honda XRE preta e também de uma Honda BIZ, 100 cc, azul, placa GXR-1074, que constava com registro de furto, a guarnição procedeu a prisão do piloto e do garupa da moto CG roxa e dirigiu-se| à sede tio Batalhão para o registro da ocorrência (fls. 41). A Comandante ficou responsável pela redação do histórico e determinou ao Sd. Filype, motorista da guarnição, que cadastrasse somente os objetos a seguir relacionados: a CNH que pertencia a uma mulher, KIT de chaves Honda XRE preta, as chaves micha, os esmaltes e dezoito reais em dinheiro e dez reais e trinta e cinco centavos em moedas (fls. 05, verso). Segundo o apurado, os seguintes materiais não constaram como apreendidos por não ter interesse investigatório, e seriam restituídos aos abordados: dois capacetes (um de cor verde e outro de cor preta), documentos pessoais, documento do veiculo em que os dois conduzidos estavam, celular LG e outro celular mais antigo aparentando ser da marca “nokia” (fls. 09/09, verso). O denunciado ficou responsável pela posse dos materiais e pela guarda dos abordados conduzidos presos. Já na Delegacia de Polícia Civil, enquanto estava sendo ouvida pela escrivã, a Comandante da guarnição acreditou que todos os bens arrecadados em razão da abordagem seriam apresentados pelo denunciado à autoridade de polícia civil, inclusive, os não relacionados no BO para a restituição aos seus proprietários, então conduzidos. Contudo, horas após o encerramento do Boletim de Ocorrência junto a CEFLAN de Ribeirão das Neves, constatou-se que os seguintes; objetos relacionados no Boletim de Ocorrência como apreendidos também não haviam sido restituídos aos proprietários ou a qualquer outra pessoa: um capacete verde marca HELT; um capacete preto, sem marca definida; um aparelho de telefone celular marca LG; pochete preta, CRLV da motocicleta Honda CG FAN, roxa, de placa HLE -0941; CNH n° 1627026446, caixa n° 4392. 6718.3964.8074, RG n° MG 12.003.804. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante disso, a Coordenadora do turno, 2° Ten Nathália, tentou contato com os integrantes da guarnição e, não tendo a Comandante 3° Sgt. PM Kelly Cristina Leite logrado êxito em encontrar o denunciado, deslocou-se, juntamente com o operador da SOU, Cb. André, e o intendente, Sd. Castro, à residência do denunciado. Após ser informado pela 3° Sgt. PM Kelly Cristina Leite que os advogados dos presos estavam questionando acerca do dos materiais: arrecadados, os quais não constaram como apreendidos e que deveriam ter sido restituídos aos conduzidos, o denunciado informou que estava com o capacete e o celular da marca LG, sendo estes localizados e retirados de dentro do veiculo do denunciado. Quanto aos demais objetos, o denunciado que o outro capacete de cor preta estaria em cima do armário do vestiário de Cabos e Soldados e que a pochete ele havia jogado na lixeira do Batalhão do lado de fora da intendência. Questionado a respeito do outro celular, o denunciado não soube dizer. Em seguida, a 3° Sgt. Kelly, na posse do capacete verde e do celular da marca LG, deslocou-se à sede do Batalhão a fim de conferir os demais objetos apropriados pelo acusado realmente lá se encontravam, e, de fato, tal como revelado pelo denunciado a (contendo em seu interior apenas documentos dos abordados) foi encontrada dentro da lixeira e o capacete preto em um do armário, na direção da porta usada pelo denunciado. Ainda foi encontrado, no corredor do lado de fora ao vestiário, um chip de celular. Frente o exposto, o Ministério Público DENÚNCIA JONATAN DE ANDRRADE LIDAVIM como incurso na sanção do artigo 303 “caput” (peculato), do Código Penal Militar, requerendo que o denunciado seja citado para responder pelo fato juízo e, ao final, condenado, observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do Código de Processo Penal Militar. [...] Com a denúncia, vieram os documentos no Evento 02, relativos ao Auto de prisão em Flagrante (APF) de Portaria n. 100.308/2018 – 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A denúncia foi recebida no dia 18 de janeiro de 2018 (Evento 02). O acusado, as testemunhas de acusação e de defesa, foram ouvidos por meio do recurso audiovisual. Na sessão do dia 14/09/2020, conforme ata no Evento 43, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e a defesa pugnou pela desclassificação da infração do art. 303 (peculato) para o art. 249 (apropriação de coisa havida acidentalmente) do CPM ou, alternativamente, para o delito previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM. A defesa alegou, ainda, que não houve o animus furandi, pois o acusado não tinha interesse nos bens, razão pela qual não os levou para sua residência, tendo um dos bens sido encontrado em seu veículo (Evento 55). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, de forma unânime, condenar o réu pela prática do crime de peculato (art. 303, caput, do CPM), impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Em relação ao quantum da pena, ficou vencido o Juiz Cap. PM Roberto Simões Batista, que impôs a pena definitiva de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão. O CPJ, por maioria de quatro votos a um, concedeu ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos moldes da legislação penal comum, por se tratar de um ex-policial militar. Votou vencido, o Juiz-Militar Maj PM Leonardo Andrade Lima, que não concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A sentença se encontra colacionada no Evento 55 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 61, suscitando, nas preliminares de rejeição da denúncia e cerceamento de defesa, que a sentença seja declarada nula ou, subsidiariamente, no mérito, que seja reformada em benefício do apelante. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação, alegando que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva em relação ao crime de peculato previsto no art. 303, caput, do CPM. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 07, pugnou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para a manutenção da sentença. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Jonatan de Andrade Lidavim, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de peculato – art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM) –, impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Eminentes Desembargadores, penso que agiu com inteiro acerto o Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria da Justiça Militar Estadual ao condenar o ora apelante pela prática do crime de peculato. A análise detalhada dos fatos, documentos e provas que compõem o presente processo criminal me permite tal conclusão, com destaque para a natureza do crime e as circunstâncias que configuram a sua existência. Mas, antes de adentrar no mérito, cumpre-nos analisar as preliminares arguidas nas razões do apelo, como se segue: Preliminares Nulidade do ato de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação. Com efeito, não há como prosperar a pretensão do apelante, uma vez que o ato de recebimento da denúncia é efetivamente simplista, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 comportando a análise aprofundada dos fatos, da autoria e da materialidade do delito, o que se dará na instrução processual. Dessa forma, o despacho, ou decisão como queira o apelante, está perfeito e não traz qualquer prejuízo à sua defesa, pois na ação penal o réu se defende dos fatos, bem narrados e identificados na inicial acusatória. Assim, rejeito a preliminar. Nulidade do processo por cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de avaliação indireta dos bens supostamente subtraídos/apropriados Trata-se de crime militar inserido no Título VII do Código Penal Militar, conhecido por se tratar de crime contra a Administração Militar. O valor pecuniário dos bens pouco interessa, interessando para a configuração do delito apenas que o militar se tenha apropriado de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou que os tenha desviado em proveito próprio ou alheio. Aqui é impossível se cogitar em princípio da insignificância, dada a gravidade do crime, que afeta diretamente a administração militar, que ofende a corporação, que ofende a sociedade e toda a confiança depositada na gloriosa PMMG. Portanto, também rejeito a preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o apelo. Toda a prova produzida demonstra que a guarnição composta pelo apelante, após diligência policial, apreendeu uma “pochete” de cor preta, em cujo interior havia um porta-documentos com dinheiro, CNH e documentos de uma motocicleta Honda CG, bem como apreendeu um kit de ferramentas de uma motocicleta Honda XRE, um celular da marca LG, vidros de esmaltes, chave micha, uma CNH pertencente a pessoa do sexo feminino, um documento de identidade e um celular mais antigo, que aparentava ser da marca Nokia. A Comandante da Guarnição – 3º Sgt PM Kelly Cristina Leite –, responsável pela redação do REDS, determinou ao motorista da guarnição – Sd PM Filype –, que cadastrasse apenas objetos de interesse investigatório, no caso a CNH que pertencia a uma mulher, o kit de chaves de uma motocicleta Honda XRE preta, as chaves micha, os esmaltes, R$18,00 (dezoito reais) em dinheiro e R$10,35 (dez reais e trinta e cinco centavos) em moedas. Os demais materiais apreendidos deveriam ser restituídos às pessoas abordadas, notadamente um capacete de cor verde e outro capacete de cor preta, os documentos pessoais, o documento do veiculo em que os conduzidos foram abordados, o celular LG e o celular “Nokia”. No entanto, já na Delegacia de Polícia, os abordados, através de seus advogados, reclamaram a ausência de alguns pertences apreendidos pela guarnição do apelante, cuja devolução havia sido determinada pela Comandante, 3º Sgt PM Kelly Cristina Leite. Na oportunidade, não se encontrou para a restituição o capacete verde da marca HELT, o capacete preto sem marca, o aparelho celular marca LG, a pochete preta, o CRLV da motocicleta Honda CG FAN de cor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 roxa (placa HLE-0941), a CNH de número 1627026446, caixa n. 4392. 6718.3964.8074 e a identidade de número MG 12.003.804. Na oportunidade da apreensão, após a separação dos materiais que tinham caráter investigativo daqueles sem interesse investigativo, o apelante ficou responsável pela posse e guarda dos materiais que seriam restituídos aos civis abordados, que haviam sido conduzidos presos. Então, ante a falta dos materiais a serem restituídos, apesar de apreendidos e sob a guarda do apelante, a Coordenadora do turno – 2° Ten Nathália – fez contato com os integrantes da guarnição, tendo a Comandante da guarnição – 3° Sgt PM Kelly Cristina Leite – informado sua superior acerca dos fatos e em seguida se deslocado, juntamente com o operador da SOU – Cb PM André – e o intendente – Sd PM Castro – até a residência do ora apelante, uma vez que ele tinha ficado com a responsabilidade sobre a guarda dos materiais apreendidos. O militar apelante, diante da interpelação de sua superior, informou apenas que estava com um capacete e o celular da marca LG. Em diligência, apurou-se que o capacete verde da marca HELT e o celular LG estavam no interior do veículo do réu, de onde foram retirados. Ato contínuo, em relação à indagação quanto aos demais materiais, também não encontrados, o militar apelante apenas disse que o outro capacete, de cor preta, estaria em cima do armário do vestiário de Cabos e Soldados, e que jogou a pochete na lixeira do Batalhão, do lado de fora da intendência, sem informar sobre o outro celular, mais antigo. A 3° Sgt. PM Kelly, já com a posse do capacete verde e do celular da marca LG, foi até a sede do Batalhão PM para localizar os demais bens, não encontrados no veículo do militar. No Batalhão, restou apurado que a pochete, contendo apenas documentos dos civis abordados, realmente estava dentro da lixeira, e o capacete preto estava em um armário, exatamente em local usualmente utilizado pelo réu. E mais. No corredor externo ao vestiário, foi localizado um chip de celular. Tudo isso encontra-se sobejamente comprovado pela prova testemunhal, diga-se, robusta e harmônica. Aliás, os fatos em si não são infirmados pelo militar apelante, que alega tão somente a inexistência de interesse nos referidos bens, e que estaria apenas guardando-os para devolução tão logo fossem reclamados. Ora, esse procedimento não existe. O militar apelante escolheu os melhores bens, levou-os para seu veículo particular e se deslocou para sua residência, sendo nítido o interesse na apropriação dos bens. Vejam que o ora apelante chegou ao cúmulo de dispensar os bens que não lhe interessavam, pela inequívoca ausência de valor pecuniário, lançando alguns na lixeira, deixando outro em armário. Em relação à adequação, diz o preceito primário do art. 303 do Código Penal Militar: Peculato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: [...] Resta óbvio que o fato praticado pelo ora apelante se amolda ao preceito primário do tipo penal objetivamente estabelecido, pois se apropriou de bem móvel particular de que tinha a posse em razão do cargo, acarretando a sanção correspondente. Como bem lançado na respeitável sentença, os depoimentos das testemunhas demonstram a responsabilidade penal do militar apelante, notadamente o depoimento da 3º Sgt PM Kelly Cristina Leite, com destaque para o seguinte trecho: [...] Que, juntamente com o Cb André, operador da SOU, Sd Castro, intendente e a própria depoente deslocaram para a residência do Sd Lidavim; Que ao chegar na casa do Sd Lidavim disse ao referido militar que os advogados dos presos estariam questionando acerca dos materiais que não constavam como apreendidos na ocorrência, diante disso o Sd Lidavim disse que o capacete e o celular da marca LG estariam com ele; Que os materiais foram retirados dentro do veículo do Sd Lidavim que estava engarajado na residência do Sd Lidavim; Que a depoente questionou o militar onde estariam os restantes dos materiais e o Sd Lidavim disse que o capacete de cor preta estaria em cima do armário dentro do vestiário de Cabos/Soldados, e a ‘pochete’ ele havia jogado dentro da lixeira do batalhão do lado de fora da intendência, questionado acerca do outro celular o Sd Lidavim não soube dizer; Que deslocou para a sede do Batalhão com o capacete de cor verde e o celular de marca LG, que ao checar a lixeira do lado externo da intendência encontrou a ‘pochete’ e dentro dela os documentos dos autores, o Sd Castro, acompanhdo da depoente encontrou o capacete em cima do armário da direção da porta do Sd Lidavim; Que vistoriou, a viatura que foi utilizada no encerramento da ocorrência não sendo encontrado nenhum material dentro do referido veículo. [...] Não procede a assertiva da defesa de que não existem provas aptas a sustentar o decreto condenatório. Ao contrário, as provas produzidas corroboram a denúncia ofertada, com perfeição poucas vezes verificada, afirmando a existência da materialidade e da autoria do crime em estudo, sem contradição ou dúvidas quanto ao fato e sua dinâmica. A corroborar esse entendimento, trago à baila julgado do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme aresto colacionado a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÕES PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – PECULATO-FURTO – ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – COMPROVAÇÃO DO DOLO, DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Policial Militar que subtrai, em proveito próprio, arma de fogo da Corporação, de posse de outrem, valendo-se da facilidade que lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 proporciona a qualidade de militar, pratica o delito de peculato-furto, descrito no art. 303, § 2º, do CPM. - Comprovando-se, pelo conjunto probatório, os requisitos subjetivos e objetivos necessários para a configuração do delito de peculato-furto, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO – Processo n. 0000927-20.2015.9.13.0001; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 14/12/2017. DJME: 19/01/2018. Em face da plena adequação do fato ao tipo penal Peculato, do art. 303, caput, do CPM, é impossível se cogitar em desclassificação para os crimes dos artigos 249 ou 324, ambos do CPM, pois o primeiro trata da apropriação de coisa havida acidentalmente, que vai a alguém por erro, fortuito ou força da natureza, e o segundo, da Inobservância de lei, regulamento ou instrução. É óbvio que os fatos em nada se relacionam com os tipos invocados pelo apelante. Quanto à pena fixada, observados o regramento e as circunstâncias judiciais estabelecidas em lei, não tenho reparos à dosimetria aplicada pelo Juízo a quo, mantendo-a tal como estabelecida na sentença hostilizada, ou seja, no mínimo legal, a ser cumprida em regime aberto e com a concessão do sursis penal. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para passar pelas preliminares e manter a condenação do apelante, nos termos em que foi formulada. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator para ultrapassar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recuso, mantendo a decisão de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sesso ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator